Tribunal: TJSP
Processo: 1002953-42.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da corré-adquirente. Rejeição da preliminar de cerceamento de direito. Sentença que reconheceu o direito de indenização das benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto do contrato rescindido, bem como a possibilidade de produção de prova pericial em posterior fase

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da corré-adquirente. Rejeição da preliminar de cerceamento de direito. Sentença que reconheceu o direito de indenização das benfeitorias realizadas sobre o imóvel objeto do contrato rescindido, bem como a possibilidade de produção de prova pericial em posterior fase do processo. Desnecessidade da designação de audiência de tentativa de conciliação. Ato não obrigatório. Partes que podem transigir de forma autônoma a qualquer tempo e grau de jurisdição. Responsabilidade dos adquirentes pela rescisão do contrato. Retenção de 20% das quantias pagas pelos adquirentes. Percentual que melhor se adequa às circunstâncias do caso concreto. Readequação do termo inicial da correção monetária das quantias a serem restituídas aos adquirentes, a ser calculada a partir dos desembolsos. Juros moratórios que incidem a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ. Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.